Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-81.2021.8.11.0092
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000899-81.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DE JESUS MESSIAS DA SILVA - CPF: 914.571.301-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA VIANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E CORROBORADAS POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas, como laudo pericial que atesta a lesão sofrida e o depoimento do policial que atendeu a ofendida tão logo esta compareceu na delegacia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
João de Jesus Messias da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n. 1000899-81.2021.8.11.0092, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares, tipificado no art. 129, § 9o, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto – Id. 151419673, pp. 1-5.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição do acusado, ao argumento de que as provas colhidas em juízo são frágeis para embasar o decreto condenatório, tendo em vista a negativa do acusado – Id. 151419682, pp. 1-4.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento
– Id. 151419685, pp. 1-5.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento,
mantendo-se incólume a sentença condenatória

– Id. 154462155, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
I – DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)

Consta nos autos que, no dia 13 de junho de 2021, por volta das 04h30min, em residência particular, localizada na Rua 2, n° 179, bairro Morada da Praia, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado
JOÃO DE JESUS MESSIAS,
com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Sra. Ana Paula Viana,
conforme Boletim de Ocorrência n° 2021.146616 (fls. 04/05); Mapa Topográfico para localizar lesões (fls. 12/13); termo de depoimento da vítima Ana Paula Viana (fls. 08); e demais documentos constantes dos autos.

II- DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta nos autos que o denunciado e a vítima são conviventes e possuem uma filha de 09 (nove) anos de idade.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, após discussão entre o casal, o denunciado
João de Jesus Messias da Silva
desferiu socos no rosto da vítima, Sra. Ana Paula Viana, causando-lhe lesões em no olho esquerdo, na mão esquerda e no pescoço, conforme demonstra o mapa topográfico para localizar lesões (fls. 12/13)
– Id. 151418849, pp. 1-3.

Diante desses fatos, o acusado foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9o, do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo a ausência de prova, sobretudo pela negativa do acusado, em ambas as fases processual.

Sem razão, contudo

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência – Id. 151418835, pp. 1-2, termo de declaração – Id. 151418838, pp. 1-2, auto de exame de corpo de delito – Id. 151418839, pp. 1-2, mapa topográfico com a localização da lesão – Id. 151418839, pp. 3-4, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, esta ficou devidamente comprovada por meio do conjunto fático-probatório dos autos.

O apelante
João de Jesus Messias da Silva,
ao ser interrogado, permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal.

Na fase inquisitiva, a ofendida
Ana Paula Viana
relatou que, depois de uma briga ocorrida entre o casal, foi agredida fisicamente por seu companheiro, contudo resolveu dar mais uma chance ao acusado, por esse motivo não requereu medidas protetivas, veja-se:

“
(...) QUE Realmente registrou Boletim de Ocorrência nesta Delegacia de Polícia, isso no dia 13/06/2021, em desfavor de seu companheiro, João de Jesus Messias da Silva, isso depois de uma briga ocorrida entre os dois, onde ele a agrediu fisicamente; Que, ela diz que ele chegou a sair de casa, mas que voltou no dia seguinte; Que, diz ainda que conversaram e ela resolveu dar uma chance a ele, já que eles tem uma filha de 09 anos e que é muito apegada a ele; Que, por tal razão, não retornou a esta delegacia para requerer Medidas Protetivas e nem o deseja fazer nesse momento; Que, diz ainda que prefere não prosseguir com a ocorrência, pois como já disse, está com seu marido dentro de casa e as coisas estão bem até o presente momento e não tem razão para dar andamento no procedimento (...)”
– Id. 151418838, p. 100.

Em juízo, a ofendida declarou não recordar em detalhes como aconteceu o fato, contudo, confirmou a ocorrência do delito, relatando que na época vivia um casamento conturbado, e devido às circunstâncias o acusado a agrediu, por esse motivo foi até a delegacia e o denunciou – Relatório de mídia, Id. 151419671, pp. 1-2.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório, o policial militar, Sargento
Arlindo Luiz Varjão
, narrou a ocorrência e as lesões apresentadas pela vítima, a qual compareceu no CISC de madrugada, afirmando ter sido agredida pelo acusado, inclusive constatou sinais da violência “
estava meio roxo o olho e o pescoço tava meio avermelhado (sic) ”
– Relatório de mídia, Id. 151419671, pp. 1-2.

A conduta perpetrada pelo apelante ocasionou ofensa à integridade física da ofendida Ana Paula, conforme consta do laudo pericial juntado aos autos – que atesta que a vítima apresentava “
hematoma no olho esquerdo e escoriações”
– Id. 151418839, pp. 1-4.

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de provas, como ocorreu na hipótese dos autos com o exame pericial.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“(...) incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos (...)”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019).

Além disso, a prova não se limita à palavra da vítima, na medida em que confeccionado laudo médico, no qual ficou constatada a existência de lesões compatíveis com a agressão por ela narrada, perpetradas pelo apelante, além do testemunho policial.

Nesse contexto, importante salientar que, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, entendimento pacífico nesta egrégia Corte, de acordo com o Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, a tese trazida pela defesa de ausência de provas não merece acolhimento, haja vista que os elementos probatórios apontam com certeza a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023